Tribunal: STF
Processo: RE 1110210
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 5, p. 44-45):



    PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO. CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. AUSÊNCIA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DOLO COMPROVADO. ERRO DE PROIBIÇÃO AFASTADO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.



    I - Apesar de não descrever minuciosamente as atuações individuais dos acusados, a inicia demonstra um liame entre o seu agir e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa. À época, os apelantes eram administradores da pessoa jurídica, sendo-lhes imputada a conduta de inserção de dados falsos na carteira de trabalho de funcionário da empresa.



    II - A materialidade ficou devidamente comprovada pela sentença proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0116700-58.2008.5.17.009, onde foi apurado que a empresa depositava, em média, R$ 1.950,29 (um mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos), valor correspondente ao dobro do que era declarado como o salário do empregado, com expressa violação ao art. 457, § 2º da CLT.



    III - A autoria também se encontra devidamente comprovada, eis que os réus eram administradores da empresa, à época dos lançamentos falsos realizados na carteira de trabalho do empregado, os quais eram os responsáveis pelo pagamento dos salários devidos, estando afastada, também, a ausência de dolo.



    V - Não havia, no período, norma coletiva que autorizasse o pagamento de verbas indenizatórias em quantias acima do salário contratado, o que demonstra que os valores eram pagos como contraprestação aos serviços prestados e não a título de verbas indenizatórias, não havendo que se falar em erro de proibição.



    VI - Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.



     



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 5, p. 106).



    No recurso extraordinário (eDOC 7, p. 49-65), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 109, IV, da Constituição Federal. 



    Alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido está desacordo com a jurisprudência do STF, no sentido de que é da Justiça Estadual a competência para o julgamento do delito de inserção de declaração falsa na CTPS (art. 297, § 3º, II, do CP), pelo qual os recorrentes respondem, dada a inexistência de questão de interesse da União.



    Sustenta-se que a questão versada nos autos envolve a competência ratione materiae, de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição.



    Em petição posterior (eDOC 15), os recorrentes pugnam pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo reconhecimento da prescrição ou pela remessa dos autos à origem para apreciação de tal pleito (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão aos recorrentes.



    De plano, observo que o acórdão recorrido encontra-se em descompasso com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é firme no sentido de que, “[q]uando se trata de investigar prática de possível crime de omissão de anotação de dados relativos a contrato de trabalho na Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (artigo 297, § 4º, do Código Penal), a atribuição, para qualquer ação, é do Ministério Público estadual, e não do Federal, pois inexiste lesão a bem ou interesse da União bastante a potencializar a atração da Competência da Justiça Federal, o que direciona à competência da Justiça Comum estadual para processar e julgar eventual ação penal, consoante, inclusive, enuncia o Verbete nº 107 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça” (Pet 5.084, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 05.05.2016, grifei).



    Na mesma linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. ANOTAÇÃO FALSA EM CTPS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a competência para processar e julgar o delito de anotação falsa em CTPS é da Justiça estadual, em casos como o dos autos, em que não há lesão ao INSS capaz de atrair a competência da Justiça Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (RE 649.998-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 30.03.2012, grifei).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL - CTPS. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRECEDENTE. ORDEM DENEGADA. I - No caso sob exame, o ora paciente foi condenado pela Justiça Estadual bandeirante por ter praticado o delito de falsidade ideológica, porque inseriu declaração falsa em documento público (CTPS), consistente em simulação de vínculo empregatício. II – Não havendo lesão ao INSS capaz de atrair a competência da Justiça Federal, o paciente deverá responder apenas pelo delito de anotação falsa na CTPS, cuja competência para o julgamento cabe à Justiça Estadual. Precedente. III – Ordem denegada.” (HC 102.629, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 01.02.2011, grifei).



    Destarte, o acórdão recorrido, ao determinar a competência da Justiça Federal para julgar o feito, contrariou a jurisprudência desta Corte, razão pela qual deve ser reformado.



    Por fim, no que concerne ao pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, verifico que diante da possibilidade de ocorrência de causas impeditivas, interruptivas ou suspensivas do curso prescricional, recomendável que o tema seja enfrentado em sede própria pelas instâncias ordinárias. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para fixar a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. Determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo, para que dê seguimento à ação penal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente